Tribunal: TJBA
Processo: 0500876-79.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500876-79.2017.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALEXEI ESTEVEZ DE CARVALHO, AILLIN LIMA LESSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
QUANTO INDENIZATÓRIO QUE SE REVELOU SUFICIENTE, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenou a ré ao pagamento de R$7.000,00 a título de danos morais. Sustenta o apelante que houve contratação válida e ausência de responsabilidade por eventual fraude.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, em decorrência de suposto débito originado de contrato fraudulento, e a consequente responsabilidade civil do fornecedor por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ante a caracterização da relação de consumo entre as partes.
4. Em casos de negativa da contratação, compete ao fornecedor comprovar a existência da relação jurídica.
5. Comprovação nos autos de que o contrato de cartão de crédito foi firmado mediante utilização de documentos falsificados, sem a anuência do autor.
6. Divergência entre o documento apresentado pelo banco e o documento oficial do autor, confirmando a fraude.
7. Inscrição indevida no cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, conforme entendimento consolidado no STJ (dano in re ipsa).
8. Valor fixado para a indenização (R$7.000,00) mostra-se proporcional e razoável, compatível com os parâmetros usualmente adotados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de fraude, gera dano moral presumido (in re ipsa). 2. Compete ao fornecedor o ônus da prova quanto à regularidade da contratação em caso de negativa pelo consumidor."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença combatida integralmente, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)